Tribunal: TJMT
Processo: 1011371-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011371-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Multas e demais Sanções, Flora, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO), LAURI JOAO CARBONERA - CPF: 652.624.769-53 (AGRAVANTE), NEUDI GALLI - CPF: 213.100.929-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TAPURAH (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO AMBIENTAL – APARENTE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO ELABORADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os documentos acostados na exordial da ação de base, não há provas satisfatórias mínimas (ao menos neste momento processual) a indicar que o Agravante exerce agricultora de subsistência.

2. De outro norte, restou evidenciado (ao menos neste momento processual) a ocorrência de dano ambiental, conforme se infere no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais.

3. Deve prevalecer, ao menos por ora, a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade dos atos administrativos.

4. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURI JOÃO CARBONERA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que na Ação Civil Pública nº 1000020-89.2022.811.0108, deferiu o pedido liminar determinando que o Agravante se abstenha de continuar com suas atividades agrícolas, e razão de ocorrência de desmatamento de floresta nativa
.

Afirma que é pequeno produtor, pequena extensão de terras e que pratica agricultura de milho para subsistência.

Alega que se a liminar não for revogada, acarretará enorme prejuízo, pois se ficar impedido de colher, não terá renda mínima para a sua subsistência e de sua família.

Argumenta ofensa ao princípio do mínimo existencial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 138039164.

Contrarrazões apresentadas no Id. 138867165.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 139599688.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade, em sede de liminar, determinar medidas protetivas ambientais em razão de desmatamento de floresta nativa.

No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pelos seguintes fundamentos.

Em primeiro lugar, ao analisar a decisão agravada, constata-se que o juízo
a quo
não determinou a paralisação total das atividades do Agravante, mas apenas a abstenção das atividades LESIVAS ao meio ambiente.

Assim está redigida a parte dispositiva da decisão objurgada,
in verbis:

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR ao requerido a obrigação de não fazer (tutela inibitória) consistente em ABSTER-SE, imediatamente, de continuar com atividades
lesivas ao meio ambiente
, que estejam impedindo a regeneração da vegetação na área embargada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil) reais para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio. (NEGRITEI)

Assim, não há qualquer óbice ao Agravante de exercer as suas atividades, desde que as mesmas sejam de acordo com a legislação e com as devidas autorizações do órgão ambiental competente.

Ademais, ao analisar os documentos acostados na exordial da ação de base, não há provas satisfatórias mínimas (ao menos neste momento processual) a indicar que o Agravante exerce agricultora de subsistência.

Nesse contexto, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris
, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste momento, o direito pretendido pelo Agravante.

De outro norte, ao analisar a ação de base, restou evidenciado (ao menos neste momento processual) a ocorrência de dano ambiental, conforme se infere no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais (Id. 73544536 da ação de base), que assim concluiu,
in verbis:

Considerando o exposto neste relatório, onde foi identificado que Lauri João Carbonera, CPF 652.624.769-53, cometeu a infração ambiental acima descrita, tendo sido aplicadas as sanções abaixo:

Auto de Infração nº 9088948-E: Valor R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais)

Nesse norte, penso que deve prevalecer, ao menos por ora, a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade dos atos administrativos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário
, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos. 4. Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado. (TJ/MT - N.U 1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023